Tribunal: TJSP
Processo: 1081275-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. Vício no produto (bomba d ́água), no prazo de garantia, com recusa da ré à realização de reparos ou substituição do bem. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Mero descumprimento contratual não é conjuntura apta a gerar ofensa a direitos da personalidade do autor. Absoluta inexistência de prova nos autos de que o autor ou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. Vício no produto (bomba d ́água), no prazo de garantia, com recusa da ré à realização de reparos ou substituição do bem. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Mero descumprimento contratual não é conjuntura apta a gerar ofensa a direitos da personalidade do autor. Absoluta inexistência de prova nos autos de que o autor ou a propriedade rural tenham restado desabastecidos de água em razão do vício no produto, bem como ausente prova de qualquer desvio de tempo produtivo irrazoável do autor. RECURSO NÃO PROVIDO.